Tribunal: TJPA
Processo: 0004750-45.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004750-45.2018.8.14.0003

APELANTE: JOAQUIM DE SOUZA E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. Da simples leitura da sentença condenatória,
vê-se que o
quantum
estabelecido para pena-base, em 15 (quinze) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável se considerada a elevada
culpabilidade
do apelante, pois cometeu o crime contra seu empregador, quando estava realizando afazeres domésticos. Reprimenda qu
e se mantém, não tendo havido erro ou injustiça no tocante à fixação da pena concretamente estabelecida, a qual se mostra justa e adequada à prevenção e repressão do crime praticado.
2)
RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA AO FATO DE SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – PROVIMENTO.

Segundo precedentes do STJ, nos termos do art. 67, do CP, a atenuante da confissão espontânea diz respeito à personalidade do agente, de modo que deve prevalecer em relação à agravante da senilidade, circunstância subjetiva da vítima, nos termos do art. 67, do CP.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER A PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOAQUIM DE SOUZA E SOUZA, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alenquer que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença daquela Comarca, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a redução da pena-base a si fixada ao mínimo legal, bem como diminuição da reprimenda na segunda fase da dosimetria, face ao reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão em face da agravante relativa ao fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reduzida a reprimenda na segunda fase da dosimetria, face à preponderância da confissão, no que foi seguido nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de julho de 2018, por volta das 19h, na Fazenda pertencente a vítima Francisco Gomes Sampaio, localizada na Comunidade Igarapé de Areia, município de Alenquer, o apelante ceifou a vida do ofendido, seu patrão, de 66 (sessenta e seis) anos, com um tiro de arma de fogo.

No dia dos fatos, o réu teve uma discussão com a vítima, sendo que pelo período noturno, ele se armou com uma espingarda calibre 32 e se dirigiu à porta da casa do ofendido, assoviou para ele e desferiu um tiro que lhe atingiu pelas costas, na região lombar, sem dar chances de defesa.

Assim, o apelante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB,
e ao ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado pela aludida prática delitiva.

A alegação do apelante, de que a pena-base que lhe foi imposta encontra-se exacerbada, não merece prosperar, pois, da simples leitura do édito condenatório,
vê-se que o
quantum
estabelecido, pelo magistrado sentenciante, para pena-base, em 15 (quinze) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, considerando-se a elevada
culpabilidade do apelante
, pois cometeu o crime contra seu empregador, quando estava realizando atividades domésticas, o que não se confunde com o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na segunda etapa dosimétrica, o juízo
a quo
compensou a atenuante prevista no art. 65, inc.

III, “d”, do CP, com a agravante prevista no art. 61, inc. II, “h”, do referido Codex; todavia, segundo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da atenuante da confissão espontânea,
ligada à personalidade do agente,
deve prevalecer em relação à agravante referente ao fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos,
circunstância subjetiva da vítima,

nos termos do art. 67, do CP,
razão pela qual merece prosperar o pleito defensivo, quanto ao reconhecimento da preponderância da atenuante retromencionada, reduzindo-se o quantum da pena
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

II - Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das consequências do crime, não se verifica eventual ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado. Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal: HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 11/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; HC n. 353.551/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no REsp 1.325.774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2015.

III - Segunda fase da dosimetria da pena. Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012).
Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016),
não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)" (AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020).

IV - A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal.

Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Logo, presente a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restando fixada provisoriamente em 12 anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em seguida, tendo em vista a presença da agravante relativa ao fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos, exaspero a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
restando definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão,
pois ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista
quantum
da sanção aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a preponderância da atenuante referente à confissão, redimensionando-se a reprimenda para 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.

Belém, 28/11/2023